Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI No 7.716/1989. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. ANIMUS INJURIANDI PRESENTE. PROVAS HARMÔNICAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que a condenou pelo crime de injúria racial, tipificado no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são a verificação da existência de dolo específico na conduta da apelante em relação ao crime de injúria racial e a análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de injúria racial, o dolo específico se traduz na intenção de ofender a honra subjetiva da vítima utilizando-se de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião ou origem. A análise dos autos revela que a apelante utilizou expressões racistas, como "crioula" e "macaca", para ofender a vítima, evidenciando o animus injuriandi.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros meios de prova, como mensagens eletrônicas enviadas pela apelante e depoimentos testemunhais, possui especial relevância nos crimes contra a honra, especialmente quando não há contraprova que desqualifique o relato da ofendida.

5. A negativa da ré em juízo não é suficiente para afastar a robustez das provas apresentadas, que demonstram de forma clara e coerente a prática de injúria racial. A utilização de expressões racistas, de forma reiterada, direcionadas à vítima e sua falecida filha, evidencia o dolo específico necessário para a tipificação do crime.

6. Inexistentes razões para a absolvição, porque as provas são firmes e suficientes para sustentar a condenação, inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 7.716/1989, art. 2o-A
Código Penal, art. 140, § 3o
Código Penal, art. 44, I e III
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1845467, 07070531120228070014, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/4/2024, publ. PJe 18/4/2024
STJ, HC 407310/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/09/2017, DJE 27/09/2017